Tribunal: TCU
Processo: 022.260/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório do terceiro acompanhamento anual do Plano Nacional de Educação  PNE 2014-2024, realizado, em 2019, com o objetivo de averiguar a evolução do seu desenvolvimento, o cumprimento das obrigações nele contidas e os resultados alcançados, bem como analisar a atuação do Ministério da Educação no que tange à coordenação de estratégias de promoção da articulação interfederativa na implantação das políticas educacionais em prol do atingimento das metas desse plano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de acompanhamento anual do Plano Nacional de Educação 2014-2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. com fundamento no princípio da transparência - corolário do princípio da publicidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal - e visando ao cumprimento efetivo do disposto do art. 7o, § 5o, da Lei 13.005/2014, disponibilize, na página do seu sítio oficial na internet destinada à Instância Permanente de Negociação e Cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, instituída pela Portaria MEC 1.716/2019 (http://portal.mec.gov.br/instancia-permanente-de-negociacao): a) o cronograma anual de todas as reuniões ordinárias, a ser disponibilizado no início de cada ano, preferencialmente em janeiro; b) as atas assinadas por todos os participantes referentes a todas reuniões ordinárias e extraordinárias ocorridas, a serem disponibilizadas até trinta dias após sua realização (item 79 do relatório de acompanhamento); 9.1.2. elabore, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, metodologia para realização de monitoramento contínuo e avaliações periódicas da execução do PNE 2014-2024 e o cumprimento de suas metas, conforme preconiza o art. 5o, inciso I, da Lei 13.005/2014, devendo-se atuar, na medida do possível, de forma conjunta com os demais entes federados (item 182 do relatório de acompanhamento); 9.1.3. aprove, no prazo de 90 (noventa) dias, o regimento interno do Comitê Estratégico do PAR, detalhando os processos de trabalho definidos no art. 3o da Lei 12.695/2012, no art. 7o, IV, da Resolução CD/FNDE 14/2012 e nos arts. 3o e 4o da Portaria MEC 1.462/2019 (item 214 do relatório de acompanhamento); 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. estabeleça por meio de resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, as regras e os parâmetros para prorrogação do prazo de vigência dos termos de compromisso do PAR, atentando-se para que tais parâmetros considerem somente exceções à regra geral de prestação de contas e não acatem prorrogações excessivas de prazo, em cumprimento aos arts. 6o, caput , 7o, 8o e 9o da Lei 12.695/2012 (item 278 do relatório de acompanhamento); 9.2.2. implemente e disponibilize, em até 60 (sessenta) dias após o início da vigência do próximo ciclo do PAR (PAR 4), a geração de relatório no sistema (Simec/PAR) com o histórico de reprogramação do prazo de vigência dos termos de compromisso, contendo todos os campos necessários à tomada de decisão pelos gestores, prevendo obrigatoriamente os seguintes: entidade, UF, data inicial de vigência do termo, data final de vigência do termo (originalmente definida quando de sua assinatura), usuário da solicitação, data da solicitação da prorrogação, justificativa apresentada, item/objeto do termo ainda não adquirido/executado pelo ente federado, protocolo da solicitação, situação, resultado, justificativa, análise pelo FNDE, data, saldo bancário correspondente à data da solicitação, número e agência da conta bancária, valor do termo, valor empenhado e pago até a data da solicitação (item 279 do relatório de acompanhamento). 9.3. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. a Instância Permanente de Negociação e Cooperação Interfederativa (Portaria MEC 1.716/2019), em atenção ao art. 3o, II, do seu regimento interno (Portaria MEC, de 4/2/2020), pactue diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de ensino, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos, a fim de subsidiar o MEC na criação de políticas públicas que induzam o regime de colaboração (item 68 do relatório de acompanhamento); 9.3.2. divulgue, no site "PNE em Movimento" e em suas redes sociais oficiais, informações relativas a ferramentas colaborativas previstas nos §§ 5o, 6o e 7o da Lei 13.005/2014 e no art. 214 da Constituição Federal, a exemplo dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação, dos consórcios públicos com atuação na área de educação, da instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e das instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado, a fim de dar conhecimento às partes interessadas da metodologia de trabalho desenvolvida por esses modelos colaborativos, dos principais resultados alcançados, do contato dos representantes desses modelos e de campo para sanar eventuais dúvidas a respeito desses instrumentos colaborativos (item 127 do relatório de acompanhamento); 9.3.3. estabeleça processo de planejamento estratégico alinhado com o PNE, observando as boas práticas sobre o tema, contemplando, pelo menos: i) descrição da metodologia utilizada para formulação do planejamento estratégico institucional; ii) objetivos, indicadores e metas organizacionais, e seus respectivos alinhamentos com as metas do PNE 2014-2024, Plano Plurianual e LDB; iii) ações a serem desempenhadas por cada unidade no MEC para consecução das metas e objetivos constantes no planejamento estratégico do órgão e respectivos prazos previstos para a consecução dessas atividades; iv) riscos previstos e seus respectivos planos de contingência e ferramentas de monitoramento e avaliação; v) divulgação do plano estratégico do MEC em seu site oficial; vi) divulgação interna e externa do nível de alcance das metas, esclarecendo quais as principais dificuldades que impactam aquelas em situação de atraso (item 155 do relatório de acompanhamento); 9.3.4. no planejamento institucional que vier a ser aprovado pela atual gestão do MEC, preveja revisão do plano, pelo menos, quando houver alteração de estrutura organizacional do ministério ou do PNE e quando faltarem 180 (cento e oitenta) dias para o encerramento da vigência do planejamento estratégico atualmente em vigor (item 156 do relatório de acompanhamento); 9.3.5. elabore política de gestão de riscos para o PNE 2014-2024, observando os preceitos dispostos nos arts. 2o, inciso XII, 17 e 18 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e, em seguida, elabore e implemente plano de gestão de riscos para o PNE, em consonância com os arts. 2o, inciso IV, 4o, inciso VI, 5o, inciso III, e 17 do Decreto 9.203/ 2017, com o art. 2o, inciso VII, da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e com a Portaria MEC 234/2018, disponibilizando-a no sitio eletrônico oficial do ministério (itens 170 e 171 do relatório de acompanhamento); 9.3.6. inclua os possíveis impactos causados pela pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), no setor educacional como um risco-chave a ser tratado tanto no planejamento estratégico da instituição como na gestão de riscos do ministério (item 368 do relatório de acompanhamento); 9.4. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, com auxílio do Comitê Estratégico do PAR: 9.4.1. defina em ato normativo e com antecedência suficiente para atualização do sistema Simec/PAR 2021-2024, as ações, os programas e as atividades que serão objeto de atendimento no PAR 2021-2024, tanto de assistência técnica quanto de assistência financeira, conforme o art. 3o da Lei 12.695/2012 e o art. 4o, inciso I, da Portaria MEC 1.462/2019 (item 215 do relatório de acompanhamento); 9.4.2. implemente módulo no PAR que viabilize o acompanhamento das ações, de modo a permitir o registro, pelos entes, e a aferição, pelo MEC, dos resultados físicos das ações apoiadas, conforme o art. 3o da Lei 12.695/2012 e o art. 4o, II, da Portaria MEC 1.462/2019 (item 215 do relatório de acompanhamento); 9.4.3. elabore e disponibilize em sítio oficial do FNDE normativo contendo os critérios, os indicadores e a metodologia de cálculo utilizada para a elegibilidade e a priorização dos repasses vinculados às iniciativas presentes no PAR, de forma a dar transparência ao processo de trabalho (item 239 do relatório de acompanhamento); 9.4.4. aprimore os campos do diagnóstico do PAR de forma a evitar questões abertas de cunho auto declaratório e respondidas somente por meio de percentuais (sem referência ao número inteiro), principalmente vinculadas à Dimensão 4 do PAR, quando o indicador a ser alimentado pela resposta puder ser extraído direta e automaticamente de bases de dados oficiais do próprio governo, a exemplo do censo escolar, Munc e Estadic (item 239 do relatório de acompanhamento); 9.4.5. defina os campos do Censo Escolar necessários para aferir os Componentes dos Indicadores vinculados à Dimensão 4, de forma a calculá-los automaticamente e retorná-los ao sistema, dando transparência ao Ente respondente, ao gestor público e à sociedade acerca da situação escolar e sobre a efetiva necessidade da assistência técnica e/ou financeira da União (item 239 do relatório de acompanhamento); 9.4.6. concilie o diagnóstico feito pelo PDDE Interativo com o diagnóstico do PAR, de forma que as questões sejam complementares e convergentes e que a aplicação do primeiro seja anterior e sirva de subsídio balizador das informações requeridas pelo segundo (item 239 do relatório de acompanhamento); 9.4.7. implemente nova metodologia para preenchimento das etapas de planejamento do PAR, que induza maior transparência sobre a real quantidade de objetos solicitados pelos entes federados para todo o ciclo do PAR, atentando-se para que o próprio sistema contenha rotinas e críticas na entrada de dados que auxiliem na validação e no controle da adequabilidade das quantidades solicitadas em relação à situação da rede escolar registrada em bases de dados oficiais do MEC (item 251 do relatório de acompanhamento); 9.5. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos no âmbito do "Fale Conosco PAR", com vistas a aprimorar a resolutividade e a celeridade do aludido canal de atendimento: 9.5.1. adotar e/ou aprimorar ferramentas de tecnologia da informação para gerenciamento e resolução dos chamados abertos, a exemplo da disponibilização na página do sítio do FNDE que trata do PAR de "atendentes robôs" e de vídeos explicativos sobre dúvidas mais frequentes acerca do uso do sistema (item 297 do relatório de acompanhamento); 9.5.2. disponibilizar link de fácil acesso a perguntas frequentes na página do sítio do FNDE que trata do PAR, divididas pelos temas mais recorrentes e mais relevantes demandados nesse canal de atendimento e em outras bases que também tratem de demandas semelhantes (item 297 do relatório de acompanhamento); 9.5.3. manter, na página do sítio do FNDE que trata do PAR, fórum de discussões aberto para que gestores municipais e estaduais comuniquem entre si, postando perguntas e respostas sobre dúvidas no uso do PAR, no sentido de melhorar o compartilhamento de informações entre eles e reduzir a dependência da atuação direta do FNDE em todas as situações, e, caso julgar pertinente, com participação de um servidor do FNDE para auxiliar nas respostas (item 297 do relatório de acompanhamento); 9.5.4. para atendimentos realizados via "Fale Conosco PAR", rever a classificação dos tipos das ocorrências mais frequentes por tema, bem como definir as áreas responsáveis por tratá-las em prazo estabelecido, atentando-se para que o percentual das ocorrências classificadas como "outros" seja apenas residual, o que viabilizará a melhoria do panorama geral das demandas mais frequentes e, consequentemente, o planejamento de ações para sua resolução (item 297 do relatório de acompanhamento); 9.6. recomendar ao Comitê Deliberativo de Compras Nacional - CDCN do FNDE, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.6.1. estude a viabilidade de elaborar um Plano Estratégico de Compras Nacional - PECN, com vigência plurianual, coincidente com o ciclo PAR e que contemple as diretrizes para a elaboração dos Planos de Compras Nacionais, de duração anual (item 280 do relatório de acompanhamento); 9.6.2. leve em consideração, no aludido Plano Estratégico de Compras Nacional - PECN, as ações/programas/iniciativas que serão objeto de atendimento no PAR 2021-2024, definidas pelo Comitê Estratégico do PAR (item 280 do relatório de acompanhamento); 9.7. dar ciência ao Ministério da Educação - MEC, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014 c/c art. 4o da Portaria Segecex 13/2011, de que: 9.7.1. as ações desenvolvidas pelo MEC não têm sido suficientes para estimular o regime de colaboração entre os entes federativos, contrariando o que estabelece o art. 11, inciso IX, do Decreto 10.195/2019 c/c art. 7o, caput, da Lei 13.005/2014, o que pode estar contribuindo para as seguintes situações: a) pouco conhecimento, por parte dos dirigentes municipais de educação, sobre Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), prejudicando ações colaborativas intermunicipais, nos termos sugeridos pelo art. 7o, §7o, da Lei 13.005/14; b) não instituição da instância permanente de negociação, cooperação e pactuação em ao menos treze estados, contrariando o disposto no art. 7o, § 6o, da Lei 13.005/2014; inexecução pelos consórcios interestaduais existentes de atividades ou projetos no setor educacional em 2019, enquanto os consórcios intermunicipais são pouco atuantes na área da educação, prejudicando a orientação constante no art. 37 do Decreto 6.017/2007 (item 128 do relatório de acompanhamento); 9.7.2. devido à ausência, no atual ciclo do PAR, de subações ou iniciativas cuja forma de execução cabe exclusivamente aos estados e municípios, para cumprimento das diretrizes elencadas no art. 2o do Decreto 6.094/2007, o modelo do PAR perdeu sua funcionalidade originária de articular ações de competência das três esferas de governo, direcionadas a um mesmo objetivo, dimensão, área e indicador específico (item 216 do relatório de acompanhamento); 9.8. dar ciência da presente decisão à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime; 9.9. em relação ao monitoramento das deliberações exaradas por meio do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 265/2014 c/c Portaria Segecex 27/2009, considerar: 9.9.1. parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.1.1 do referido acórdão; 9.9.2. não cumprida a determinação do subitem 9.1.2 do referido acórdão; 9.9.3. cumprida a determinação do subitem 9.1.3 do referido acórdão; 9.9.4. não implementada a recomendação do subitem 9.3.1 do referido acórdão; 9.9.5. em implementação a recomendação do subitem 9.3.2 do referido acórdão; 9.10. arquivar os presentes autos.